Tribunal: TJES
Processo: 5009483-11.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009483-11.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: SERGIO LUCIO DAVID MARIN

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interposto em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, no qual a Embargante sustenta omissão quanto à falta de comprovação do nexo causal entre a falha no fornecimento de energia e os danos nos equipamentos elétricos do Embargado. A Embargante alega que o acórdão não se manifestou adequadamente sobre a necessidade de demonstração do nexo causal, conforme o artigo 403 do Código Civil e artigos 373, I, e 509 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da necessidade de comprovação do nexo causal entre a alegada falha no fornecimento de energia elétrica e os danos nos equipamentos do consumidor, e se é cabível a reapreciação do mérito por meio dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, não sendo meio adequado para reanálise do mérito da decisão recorrida (CPC/2015, art. 1.022).

O voto condutor do acórdão embargado considerou que as declarações apresentadas na petição inicial, elaboradas por empresas privadas, demonstraram que a voltagem na unidade consumidora do Embargado estava acima do recomendado, configurando a falha na prestação de serviço e estabelecendo o nexo de causalidade com os danos ocorridos.

A Embargante, responsável por provar a existência de qualquer causa excludente de responsabilidade, não apresentou provas suficientes para demonstrar a regularidade do fornecimento de energia, limitando-se a exibir documentos genéricos que não comprovam a inexistência de oscilações.

Não se vislumbra omissão no acórdão embargado, mas sim inconformismo da Embargante, que busca rediscutir o mérito da decisão já tomada, o que não é permitido na via estreita dos Embargos de Declaração.

A jurisprudência é pacífica quanto à impossibilidade de utilizar os Embargos de Declaração para modificação de mérito e reafirma a prescindibilidade do prequestionamento numérico, não havendo necessidade de menção expressa a dispositivos legais para afastar alegação de omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão recorrida, servindo apenas para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material.

A alegação de omissão que visa reanálise do mérito já apreciado pelo acórdão embargado não encontra amparo no artigo 1.022 do CPC/2015.

A prescindibilidade do prequestionamento numérico impede que a ausência de citação expressa a dispositivos legais ou constitucionais seja considerada omissão justificável para os Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I; 403 do Código Civil; 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível 5000238-33.2022.8.08.0011, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16.02.2024.

TJES, Embargos de Declaração 5010710-54.2022.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 27.11.2023.

TJES, Apelação Cível 0015137-02.2014.8.08.0012, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 21.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5009483-11.2022.8.08.0030

EMBARGANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMBARGADO:
SÉRGIO LÚCIO DAVID MARIN

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração

em razão do acórdão (ID 8721506) por meio do qual esta egrégia Câmara negou provimento ao recurso de apelação.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

A Embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à alegação de que o Embargado não demonstrou os fatos constitutivos do seu direito, notadamente no que concerne a relação de causalidade exigida pelo artigo 403, do Código Civil.

Afirma que houve omissão sobre os efeitos da ausência de demonstração do nexo causal na fase de conhecimento, na condição de fato constitutivo do direito, sobretudo a luz do disposto nos artigos 403 do Código Civil, bem como dos artigos 373, I e 509, do Código de Processo Civil.

In casu
, o voto condutor do acórdão embargado foi claro no sentido de que as declarações que instruíram a petição inicial, prestadas por empresas privadas, demonstraram que a voltagem estava acima do recomendado na unidade consumidora do Embargado.

O voto condutor do acórdão embargado ressaltou que:

Assim, a concessionária de serviço público de energia elétrica tem responsabilidade objetiva em face dos consumidores que tiverem seus equipamentos danificados em decorrência de oscilações na rede elétrica.

A Apelada instruiu a petição inicial com declarações de empresas privadas que afirmaram a constatação de voltagem acima do recomendado na unidade consumidora do Apelado (ID 8273961 e 8273962) e cópia de diversas notas fiscais que demonstram a compra de materiais elétricos.

A Apelante, a quem competia fazer prova de qualquer causa excludente da responsabilidade, se limitou a juntar aos autos telas sistêmicas que afirmam genericamente não terem existido oscilações na rede elétrica que atende à unidade consumidora do Apelado.

Ocorre que esta genérica afirmação não se mostra suficiente para comprovar a regularidade do fornecimento da energia elétrica.

[...]

Neste contexto, entendo que restou comprovada a existência de falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade entre esta e os danos provocados nos aparelhos elétricos.

Como mencionado, em razão dos limites estabelecidos no art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como a corrigir erro material.

Contudo, eventual inconformismo com a conclusão do julgado e pedido de reanálise do mérito não pode servir de fundamento para Embargos de Declaração.

No caso em análise, não se vislumbra a existência de omissão a ser suprida por meio de Embargos de Declaração, mas inconformismo da Embargante e tentativa de fazer prevalecer o seu entendimento acerca da ausência de prova de nexo causal, o que não se mostra possível por meio do presente recurso, já que a questão diz respeito ao mérito do foi decidido.

Neste sentido temos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESES JÁ ENFRENTADAS E AFASTADAS DIRETAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INAPLICABILIDADE MULTA DO §2º DO ART. 1.026, CPC - RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao cotejar as razões recursais com os termos do acórdão embargado, verifica-se o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada pela Câmara julgadora, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios. 2. Conquanto não se tenha averiguado vícios ao acórdão, inaplicável se torna a multa prevista no §2º do art. 1.022, CPC, uma vez não ter sido constatado caráter protelatório aos primeiros embargos de declaração opostos pela parte. 3. Aclaratórios rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000238-33.2022.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
I – A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado, especialmente diante da inexistência de omissão no julgamento impugnado. II – Embargos de declaração conhecidos e não providos (TJES, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 5010710-54.2022.8.08.0024, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 27/11/2023).

Ademais, “
a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0015137-02.2014.8.08.0012, 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Data: 21/08/2023).

Em resumo
, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, mas em inconformismo dos Embargantes com a conclusão do acórdão.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.